Tribunal: TJSP
Processo: 1511091-37.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico - Apelo ministerial buscando o o aumento da pena basilar, o afastamento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 do Código Penal, da substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena corporal de todos os acusados – Cabimento – Apreensão de enorme quantidade de drogas e petrechos para o preparo e embalo das

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico - Apelo ministerial buscando o o aumento da pena basilar, o afastamento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 do Código Penal, da substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena corporal de todos os acusados – Cabimento – Apreensão de enorme quantidade de drogas e petrechos para o preparo e embalo das drogas - Circunstâncias que denotam o envolvimento habitual com o comércio ilícito, quiçá com organização criminosa - Imposição do regime fechado - Gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas que devem ser considerados para fixação do regime de cumprimento de pena - Incabível substituição da pena privativa de liberdade (CP, 44, I) - Recurso Ministerial Provido.